Tribunal: TJSP
Processo: 2258050-79.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2258050-79.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
ARMINDO PEREIRA DOS SANTOS, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258050-79.2015.8.26.0000/50000 - Birigüi 2/4
EMBARGANTE: ARMINDO PEREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135491
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o v. Acórdão de fls.
122/124, que não conheceu do recurso interposto sem preparo e que visava exclusivamente
à fixação dos honorários advocatícios.
Pretende a embargante suprir a contradição (art. 1.022, II do CPC) para
reconhecer a legitimidade e interesse concorrente da parte Embargante e do seu procurador
em recorrer e pleitear a fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar
deserção se ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça nos termos da jurisprudência
pacífica do C. STJ.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Embora, de fato, não dispusesse expressamente o CPC/1973, tal como o
Diploma Processual em vigor (art. 99, § 5o), sobre a necessidade de recolhimento de
preparo em recurso versando exclusivamente sobre honorários advocatícios quando a parte
representada pelo advogado interessado é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
vinha a jurisprudência construindo interpretação sobre a indispensabilidade do preparo, e
tanto assim é que culminou com o regramento específico contido no dispositivo supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258050-79.2015.8.26.0000/50000 - Birigüi 3/4
referido do CPC vigente.
Aliás, basta conferir orientação jurisprudencial do STJ, firmada na égide
do CPC/1973 sobre o tema:
Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi publicada antes
da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso
sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta
Corte. No mais, observa-se que a Corte estadual assim se
manifestou a respeito da controvérsia (e-STJ, fls. 138/139):
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a apelação interposta apenas com o objetivo de
majorar a verba honorária arbitrada não pode ser conhecida sem
o recolhimento do preparo respectivo.
Assim é porque, sendo o recurso de interesse exclusivo do
advogado, cabe-lhe, como único interessado, recolher o valor do
preparo, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça
então concedido ao autor não o alcança.
A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, já que o
benefício é concedido de forma individual e exclusiva à parte
reconhecida judicialmente hipossuficiente, não se estendendo ao
advogado, uma vez que, para o deferimento do favor legal em
questão, além de terem sido levadas em conta apenas as condições
pessoais do necessitado, não conta o advogado com a mesma
declaração de pobreza presumida.
Não é demais lembrar que o dispositivo legal acima mencionado
ainda estabelece que os benefícios da gratuidade "não se
transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do
beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros
que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na
forma estabelecida nesta Lei".
Ora, diante de tal cenário legal, não se extrai outra conclusão
senão a de que a extensão do benefício da gratuidade processual
só será admitida, excepcionalmente, quando expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258050-79.2015.8.26.0000/50000 - Birigüi 4/4
prevista em lei, hipótese, porém, que não abrange a figura do
advogado da parte.
E, ainda que se argumente a existência de interesse recursal
concorrente entre a parte e o patrono para postular a majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência, o fato é que os
requisitos autorizadores do deferimento do benefício são pessoais e
não se estendem ao advogado.
(...)
Posto isso, a decisão que proclamou deserto o recurso do
agravante, ante o não recolhimento do valor relativo ao preparo,
não merece qualquer reforma.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. (REsp no 1596388,
rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 10/10/2017).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator